Tribunal: TJES
Processo: 5008729-28.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008729-28.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELICK BORGES BELONI

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer para cobertura de tratamento médico, sob fundamento de ausência de urgência que justificasse o afastamento do prazo de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito exige a inexistência de necessidade de produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, o que não se verifica quando a controvérsia envolve fato que pode necessitar de outras provas, inclusive técnica.

4. A ausência de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas, conforme art. 357, § 3º, do CPC, configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e o devido processo legal.

5. A análise de eventual urgência médica no contexto da cobertura contratual de plano de saúde demanda instrução probatória, especialmente quando há divergência sobre o conteúdo e a interpretação de laudo médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de reabrir a fase instrutória com intimação das partes para especificação de provas.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 355, I e 357, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008729-28.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELICK BORGES BELONI
Advogado do(a) APELANTE: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA - ES30266-A
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELADO: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Welick Borges Beloni
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada em face da
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, revogando a medida liminar anteriormente concedida, diante da ausência de comprovação de situação de urgência ou emergência que justificasse o afastamento da carência contratual.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que houve contradição entre a decisão liminar, que reconheceu a urgência com base em laudo médico, e a sentença que posteriormente desconsiderou o mesmo documento;
ii)
que a antecipação do julgamento sem a produção de outras provas configurou cerceamento de defesa;
iii)
que a situação retratada no laudo médico representa caso de urgência, nos moldes do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, sendo indevida a negativa de cobertura durante o período de carência;
iv)
que o plano de saúde não pode se furtar ao dever de cobertura quando demonstrado o risco de agravamento do quadro clínico ou lesões irreparáveis à saúde do beneficiário.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

De saída destaco assistir razão ao recorrente na apontada nulidade da sentença.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito exige a existência de matéria unicamente de direito ou a desnecessidade de produção de outras provas, o que deve ser previamente avaliado em consonância com o contraditório.

No presente caso, o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem intimar as partes para especificação de provas, conforme exige o art. 10 e o art. 357, § 3º, do CPC.

Ao deixar de proferir o despacho saneador ou decisão interlocutória que delimitasse o objeto probatório, oportunizando às partes manifestação sobre eventual necessidade de instrução, acabou o juízo de origem por violar o devido processo legal e o contraditório, ensejando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Já restou decidido neste e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A visando à reforma de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação pelo procedimento comum. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, aponta falhas na prestação de serviço de lavanderia, requerendo a rescisão contratual e ressarcimento de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se houve descumprimento contratual por parte da ré, justificando a rescisão do contrato e ressarcimento pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for unicamente de direito ou a prova for desnecessária para a solução do litígio, conforme art. 355 do CPC. 4) A ausência de saneamento do processo e de intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, antes do julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa. 5) A jurisprudência desta Corte e do STJ entende que a falta de intimação para especificação de provas compromete a ampla defesa, sendo necessária a anulação da sentença nesse caso. 6) O magistrado a quo utilizou a regra do ônus da prova para julgar improcedente a demanda, fundamentando-se na ausência de documentos essenciais, o que caracteriza error in procedendo, conforme entendimento do STJ. 7) Em se tratando de matéria fática complexa, a dilação probatória se mostra indispensável para apurar o alegado inadimplemento contratual, tornando-se indevido o julgamento antecipado por ausência de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença. 2.É indevido o julgamento antecipado da lide quando o fundamento da procedência ou improcedência seja a ausência de provas, devendo ser garantida a instrução probatória. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5010633-79.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 09/Oct/2024)

Do exposto,
ACOLHO a preliminar de nulidade da sentença
suscitada pelo apelante, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a devida intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir, observando-se o devido processo legal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

TÉCNICA DE JULGAMENTO - Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

VOTO-VISTA

Conforme já relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Welick Borges Beloni
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada em face da
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, revogando a medida liminar anteriormente concedida, diante da ausência de comprovação de situação de urgência ou emergência que justificasse o afastamento da carência contratual.

O Eminente Desembargador Relator, em seu judicioso voto, concluiu pela nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide, sem a prévia intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, configurou cerceamento de defesa.

Após detido exame, e com o máximo respeito ao entendimento exarado, ouso inaugurar divergência para afastar a referida preliminar.

Digo isso porque, embora o princípio de que o julgamento antecipado não pode suprimir o direito à prova seja um pilar do devido processo legal, entendo que, no caso concreto, a aplicação de tal premissa de forma absoluta levaria a uma anulação meramente protelatória, contrária aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como à efetividade da jurisdição.

A controvérsia central da demanda originária, como bem delineado nos autos, repousa sobre uma questão essencialmente de direito e de prova documental: saber se o quadro clínico do autor-apelante, à época da negativa de cobertura, configurava uma situação de urgência ou emergência nos estritos termos do art.
35-C da Lei nº 9.656/98
.

A referida norma legal, em seu inciso I, é cristalina ao condicionar a caracterização da emergência a uma
"declaração do médico assistente"
que ateste o "risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente"
. A prova de tal fato, portanto, é eminentemente documental, consubstanciada no laudo ou relatório médico que instruiu o pedido administrativo e, posteriormente, a petição inicial.

O d. juízo
a quo
, ao proferir a r. sentença, entendeu que os documentos já carreados aos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, concluindo que estes não continham a declaração formal exigida pela lei
. Trata-se de uma valoração da prova já existente, e não do reconhecimento da ausência de prova por falta de oportunidade de produzi-la.

Nesse contexto, a tese de cerceamento de defesa, com a devida vênia, confunde-se com o próprio mérito recursal. O apelante não se insurge contra a impossibilidade de juntar um documento específico que foi obstado pelo juízo, mas sim contra a interpretação dada pelo ilustre magistrado aos documentos que ele mesmo apresentou.

Ademais, um fato processual relevante corrobora a desnecessidade de se anular o feito, qual seja, após a apresentação da contestação pela UNIMED, o autor-apelante foi devidamente intimado para apresentar réplica, contudo, conforme certificado nos autos (id. 13227297), o autor quedou-se inerte.

Este era o momento processual oportuno para que o apelante, diante das teses defensivas de que a emergência não estava comprovada, impugnasse tal alegação e, principalmente, indicasse de forma específica e justificada as provas que ainda pretendia produzir para suprir a suposta lacuna probatória.

Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova e a ele compete aferir a necessidade de dilação probatória. No caso, diante da natureza da controvérsia e da inércia da parte que agora alega o cerceamento, a decisão de julgar o mérito de forma antecipada mostrou-se adequada e em conformidade com o dever de velar pela razoável duração do processo.

Posto isso, rogando as mais respeitosas vênias ao e. Des. Relator,
inauguro divergência para
AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA por cerceamento de defesa
e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao e. Desembargador Relator para que prossiga na análise do mérito do recurso de apelação, como entender de direito.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008729-28.2024.8.08.0021

APELANTE: WELICK BORGES BELONI

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Sessão do dia 21.07.2025

Eminentes pares, com o escopo de rememorar o caso dos autos, cuida-se de Apelação Cível interposta por Welick Borges Beloni contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer proposta em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, revogando a medida liminar anteriormente deferida, sob o fundamento da ausência de comprovação de situação de urgência ou emergência apta a justificar o afastamento da carência contratual.

O Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu bem fundamentado voto, reconheceu a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide, sem a prévia intimação das partes para a especificação das provas que pretendiam produzir, configurou cerceamento do direito de defesa.

A Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões acompanhou o voto do Relator.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação, em técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

É consabido que o ordenamento jurídico pátrio confere ao magistrado a prerrogativa de julgar antecipadamente o mérito da demanda, desde que presentes os pressupostos previstos no artigo 355 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, contudo, que tal faculdade não pode ser exercida de forma arbitrária, devendo observar os princípios que norteiam o devido processo legal.

Nestes termos, o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, na medida em que a produção de provas destina-se ao convencimento do Juiz, a quem compete avaliar sua pertinência, utilidade e necessidade, podendo indeferir aquelas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

Todavia, essa prerrogativa encontra limites nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como nos princípios processuais da cooperação e da não-surpresa, previstos nos artigos 6º, 9º e 10 do CPC.

Nesse contexto, os artigos 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelecem que o magistrado deve, antes de proferir sentença, analisar os requerimentos probatórios das partes, fundamentando sua decisão quanto ao deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas. Caso entenda pela antecipação do julgamento do mérito, deverá comunicar previamente sua intenção, intimando as partes para que se manifestem sobre as provas que pretendem produzir.

No caso concreto, o julgamento antecipado foi proferido diretamente na sentença, sem prévia intimação das partes e sem o necessário saneamento do feito.

Tal conduta configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais e processuais anteriormente mencionados, tornando nulo o julgamento por vício de procedimento.

Desse modo, acompanho o entendimento sufragado pelo Eminente Desembargador Relator, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL